Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO SISTEMA DO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do DETRAN/DF, em que se objetivava a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito; em suas razões recursais, defende que não foi duplamente notificado, já que a notificação teria sido expedida para endereço diverso de seu domicílio.
2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. No caso, as notificações foram expedidas para o endereço do Recorrente presente no sistema dos órgãos de trânsito.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[...] é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)” (STJ, 1a Seção, PUIL No 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 27/3/2020).
4. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC/2015).
6. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.